Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012670-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MARIO NAGANO - CPF: 137.141.718-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIO NAGANO

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO
–
DESPACHO QUE INDEFERE PEDIDO SIMPLES DE REANÁLISE
–
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA JÁ INDEFERIDA POR DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ausência de
cunho

decisório
da interlocutória combatida a torna irrecorrível, em razão da taxatividade das hipóteses do art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
MARIO NAGANO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
215253181

que não
conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento
por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra despacho sem cunho decisório, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

O Agravante
afirma que a matéria posta diz respeito
a impenhorabilidade
de bem de família
, de modo que discorda do entendimento de que a decisão agravada não possui cunho decisório
.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que a matéria de fundo se mostra agravável, qual seja, a impenhorabilidade do bem de família.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões em ID.
215968721
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de não conhecimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIO NAGANO

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
MARIO NAGANO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
215253181

que não
conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento
por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra despacho sem cunho decisório, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo
a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão
recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie, pois, o recurso ataca matéria decidida em outra decisão que não a recorrida.

Explico. O agravante busca reformar o entendimento de primeiro grau quanto a rejeição da tese de impenhorabilidade do bem de família, ocorre que, a referida rejeição ocorreu em 10/01/2024, nos termos da decisão sob ID. 138044600.

Da mencionada decisão, o agravante se ateve a apresentar manifestação simples sob ID. 138619234, apenas reiterando o pedido. Por sua vez, o julgador primevo proferiu a decisão sob ID.153643060, ora recorrida, indeferindo o pedido considerando que a matéria já foi decidida anteriormente. Cita-se:

“1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face
MARIO NAGANO
, todos qualificados nos autos.

2. Na decisão de id. 101873336 foi determinada a expedição de mandado de penhora do bem imóvel de matrícula de n°1.915 do Cartório de 1° Ofício de Barra do Garças – MT.

3. O executado se manifestou no id. 122788715 e apresentou impugnação à penhora. 4. No id. 138044600, a decisão não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de n° 1.915 do CRI local, pois a parte devedora não comprovou ser imóvel de moradia ou entidade familiar.

5. Na manifestação de id. 138619234 o executado reiterou o pedido que já havia sido indeferido, acerca do reconhecimento da impenhorabilidade.

6.
É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de id. 138619234, porquanto a matéria já foi decidida anteriormente. Ademais, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a modificação dos fatos, a fim de subsidiar o pleito de reconsideração da medida. Sabe-se que é vedado ao magistrado decidir sobre questões já apreciadas no processo, salvo se tratar de alteração do fato ou do direito, conforme o disposto no art. 505, do CPC. Portanto, a parte requerida deve valer-se do meio processual adequado.”

Sob esse contexto, é evidente que ato praticado pelo juízo de origem, trata-se de mero despacho, posto que consiste em meroimpulsionamento judicial reiterando decisão anterior.:

Como é cediço, para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos
arts
. 203, §2º c/c 1.015, caput, ambos do CPC, de modo que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem caráter decisório, como no caso em comento. Vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Como visto, ao contrário do sustentado pelo agravante, não há qualquer cunho decisório no despacho agravado, capaz de caracterizá-lo como se decisão interlocutória fosse, já que o magistrado de origem apenas reiterou entendimento anteriormente estabelecido, considerando o pedido de reconsideração formulado pelo agravante.

Assim, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem cunho decisório, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional c/c Pedido de Danos Morais – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO - DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE EXTRATO DE PAGAMENTOS – MERO EXPEDIENTE – SEM CUNHO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não comporta conhecimento recurso que ataca comando judicial de mero expediente, porquanto sem cunho decisório ou fixação de sanções. (N.U 1021578-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Com efeito, ainda que se considere tratar-se de pronunciamento de cunho decisório, ainda assim não haveria de ser conhecido o presente recurso, notadamente pela ocorrência da preclusão temporal quanto a matéria suscitada que, frisa-se, foi decida por decisão amparada sob o manto da coisa julgada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.
”

No cerne recursal, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIO NAGANO
, contra despacho proferido (ID. 153643060 –
autos de origem PJE Nº 0011053-32.2013.8.11.0004
) pelo Juízo da 1ª V
ara Cível de Barra do Garças-MT, que indeferiu a petição simples movida com o intuito de revisar pedido já indeferido por decisão anterior não agravada.

O agravante busca reformar o entendimento de primeiro grau quanto a rejeição da tese de impenhorabilidade do bem de família, ocorre que, a referida rejeição ocorreu em 10/01/2024, nos termos da decisão sob ID. 138044600.

Da mencionada decisão, o agravante se ateve a apresentar manifestação simples sob ID. 138619234, apenas reiterando o pedido. Por sua vez, o julgador primevo proferiu a decisão sob ID.153643060, ora recorrida, indeferindo o pedido considerando que a matéria já foi decidida anteriormente. Cita-se:

“1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face
MARIO NAGANO
, todos qualificados nos autos.

2. Na decisão de id. 101873336 foi determinada a expedição de mandado de penhora do bem imóvel de matrícula de n°1.915 do Cartório de 1° Ofício de Barra do Garças – MT.

3. O executado se manifestou no id. 122788715 e apresentou impugnação à penhora. 4. No id. 138044600, a decisão não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de n° 1.915 do CRI local, pois a parte devedora não comprovou ser imóvel de moradia ou entidade familiar.

5. Na manifestação de id. 138619234 o executado reiterou o pedido que já havia sido indeferido, acerca do reconhecimento da impenhorabilidade.

6.
É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de id. 138619234, porquanto a matéria já foi decidida anteriormente. Ademais, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a modificação dos fatos, a fim de subsidiar o pleito de reconsideração da medida. Sabe-se que é vedado ao magistrado decidir sobre questões já apreciadas no processo, salvo se tratar de alteração do fato ou do
direito, conforme o disposto no art. 505, do CPC. Portanto, a parte requerida deve valer-se do meio processual adequado.”

Sob esse contexto, é evidente que ato praticado pelo juízo de origem, trata-se de mero despacho, posto que consiste em meroimpulsionamento judic
ial reiterando decisão anterior
:

Como é cediço, para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos
arts
. 203, §2º c/c 1.015, caput, ambos do CPC, de modo que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem caráter decisório, como no caso em comento. Vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Como visto, ao contrário do sustentado pelo agravante, não há qualquer cunho decisório no despacho agravado, capaz de caracterizá-lo como se decisão interlocutória fosse, já que o magistrado de origem apenas reiterou entendimento anteriormente estabelecido, considerando o pedido de reconsideração formulado pelo agravante.

Assim, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem cunho decisório, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto,
irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional c/c Pedido de Danos Morais – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO - DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE EXTRATO DE PAGAMENTOS – MERO EXPEDIENTE – SEM CUNHO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não comporta conhecimento recurso que ataca comando judicial de mero expediente, porquanto sem cunho decisório ou fixação de sanções. (N.U 1021578-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Com efeito, ainda que se considere tratar-se de pronunciamento de cunho decisório, ainda assi
m não haveria de ser conhecido do
recurso, notadamente pela ocorrência da preclusão temporal quanto a matéria suscitada que, frisa-se, foi decida por decisão amparada sob o manto da coisa julgada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo e Instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024